Tribunal: TJDFT
Processo: 0723603-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Espólio de José Cardoso Filho –, rejeitara a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo ente distrital e, ademais, afastara a aplicação da TR como índice de correção monetária, desacolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e do processamento do executivo, e, alfim, seja conhecido e provido, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do exequente, e, subsidiariamente, a aplicação da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/09, acolhendo-se a impugnação que aviara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, no tocante à questão afeta à preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente, o Juízo a quo decidira a causa em função de argumento que não fora apresentado, pois sequer alegara a filiação ao sindicato, prisma sob o qual a matéria fora resolvida. Aduzira que a questão de direito é diversa, pontuando que o exequente, falecido, prestava serviços à Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, a qual não restara condenada na ação coletiva. Afirmara ser noção básica de direito que uma Fundação Pública é pessoa jurídica distinta, autônoma e que não se confunde com ente federativo ao qual vinculada, donde não sobejaria possível estender a condenação do Distrito Federal a pessoas jurídicas distintas. Destacara que, conforme fichas financeiras que instruem a inicial do feito subjacente, o exequente atuara como servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, ao passo que o processo no 32.159/97 - apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001 – visara a cobrança de parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, pontuando que ambos foram movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiariam servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Afirmara que a Fundação Cultural do Distrito Federal, regida pela Lei no 4.454/64, fora extinta pelo Decreto no 20.264/1999, acrescendo que o cálculo referente ao débito exequendo diz respeito, portanto, a obrigação que sequer surgira, na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal. Consignara que a extinção de uma pessoa jurídica não implica sucessão em direitos e obrigações inexistentes, de modo que a sucessão em um dos polos de relação jurídica não implica o surgimento de direitos e obrigações que não existiam, daí defluindo que, considerando que a obrigação da Fundação sequer surgira, pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 era pessoa jurídica autônoma, não haveria que se falar em sucessão de débito inexistente. Verberara que hipótese diversa seria a de servidor do ente distrital ao tempo do nascimento do débito e do ajuizamento da ação coletiva que, em momento posterior, fosse transferido à Fundação Cultural do Distrito Federal, apontando que, nesse caso, haveria débito constituído em face do Distrito Federal e que, por sucessão no polo passivo da obrigação, passaria ao patrimônio de pessoa jurídica diversa, a saber, a Fundação Cultural do Distrito Federal. Pontificara que, dessarte, ressoaria evidente a ilegitimidade ativa na espécie, ressaltando que o exequente fizera afirmação falsa, portanto contrária à boa-fé, de que era servidor do Distrito Federal no período de cálculo, incorrendo em litigância de má-fé. Alternativamente, sustentara que, ademais, a decisão agravada violara a garantia da coisa julgada, pois o índice de correção monetária incidente a partir de 30/06/09 seria a TR, acentuando que, no processo no 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), o acórdão em embargos de declaração determinara a utilização desse indexador quanto à correção monetária. Ressaltara que aludido acórdão fora proferido em 22 de fevereiro de 2017, portanto, data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 - RE 870.947 -, ocorrido em 20 de setembro de 2017, de modo que a decisão agravada teria incorrido em equívoco na intepretação do acórdão transitado em julgado, uma vez que, se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente não poderia determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810, que somente restara definido pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de setembro de 2017. Agitara que, na data do julgamento do acórdão em embargos de declaração, 22 de fevereiro de 2017, a jurisprudência da Corte Suprema (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios, portanto, no mesmo sentido do acórdão exequendo, ao passo que o acórdão em embargos de declaração determinara a aplicação da lei 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947). Verberara que, assim, restara cristalino que o acórdão transitado em julgado determinara a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR, aludindo, ainda, ao teor dos artigos 503 e 508 do estatuto processual. Apontara que o Juízo a quo lastreara-se em premissa equivocada ao afirmar que “em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos(...)”, acrescendo que o acórdão exequendo simplesmente não contém referência alguma ao Tema 810, determinando, tão somente, a aplicação da norma legal, defendendo ser fato irrefutável que o título executivo determinara a aplicação da TR. Obtemperara que esta Casa de Justiça julgara improcedente o pedido veiculado na ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, ajuizada pelo sindicato SINDIRETA, autor da ação coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001, da qual emergira o título executivo, o que reforçaria a impossibilidade de rever, no subjacente cumprimento individual, o índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado. Defendera a necessidade de observância da força obrigatória da coisa julgada, o que significaria nada mais do que observar o Tema Repetitivo no 905, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que constaria expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Verberara que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, porquanto a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produziria efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada por aquele sodalício (Tema 733). Alinhara que, na controvérsia específica ora em análise, o Superior Tribunal de Justiça determinara a devolução dos autos a esta Casa de Justiça para que aguarde o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 11, destacando que, ademais, o Min. Alexandre de Moraes, no bojo do RE 1351558/DF, determinara a devolução dos autos ao Tribunal de origem – TJDFT -, para que aguarde a decisão daquela Corte no RE 1.317.982-, Tema 1170 da repercussão geral. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a o periculum in mora decorrente da possibilidade de prosseguimento da fase executiva, ensejando a expedição de precatório com lastro em parâmetros incorretos, necessária a agregação de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Espólio de José Cardoso Filho –, rejeitara a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo ente distrital e, ademais, afastara a aplicação da TR como índice de correção monetária, desacolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e do processamento do executivo, e, alfim, seja conhecido e provido, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do exequente, e, subsidiariamente, a aplicação da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/09, acolhendo-se a impugnação que aviara. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que, conquanto rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo agravante no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado, abstivera-se de apreciá-la à luz do fundamento invocado pelo ente distrital, afastando, ademais, a incidência da TR como índice de correção monetária a incidir sobre o crédito exequendo, rejeitando, destarte, a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia na irrefutável apreensão de que, no caso, havendo o agravante suscitado preliminar de ilegitimidade ativa ad causam sob o prisma da ausência de demonstração, pelo exequente, da qualificação de servidor do Distrito Federal – único ente que figurara no polo passivo da ação da qual emergira o título executivo –, pois evidenciado que integrara os quadros da Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, distinta do ente federado, a defesa processual restara refutada ao fundamento de que evidenciado que o credor encontrava-se filiado ao Sindireta, autor da demanda coletiva, nada versando acerca da natureza jurídica da Fundação à qual se encontrava vinculado e a agitada distinção do empregador frente ao ente distrital. Do cotejo dos autos da execução infere-se que o agravante, em petitório que colacionara aos autos do executivo, suscitara aludida preliminar, arguindo que o exequente não se qualificaria como servidor do Distrito Federal à época da germinação do título executivo, que fora único a figurarr como réu na ação coletiva, como se infere do abaixo reproduzido1: “(...) Conforme fichas financeiras que instruem a inicial (ID 117684734), o exequente foi servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. O processo no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491- 52.2011.8.07.0001) visa a cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Ocorre que ambos foram movidos unicamente em face do DF, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Neste sentido é a jurisprudência do E. Conselho Especial do TJDFT: (...) Na hipótese dos autos, a Fundação Cultural do Distrito Federal, prevista lei no 4.45/64, foi extinta pelo Decreto no 20.264/1999. O cálculo exequendo diz respeito, portanto, a obrigação que sequer surgiu, na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal. Relembre-se que a extinção de uma pessoa jurídica não implica sucessão em direitos e obrigações inexistentes. Como a obrigação da Fundação sequer surgiu – pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 era pessoa jurídica autônoma – não há que se falar em sucessão de débito inexistente. Cumpre ressaltar que o exequente pretendeu induzir o executado e o juízo em erro, na medida em que, na inicial, apresentou afirmação inverídica e contrária à boafé, de que era servidor do Distrito Federal no período de cálculo, in verbis: I – DOS FATOS O(A)(S) Requerentes(s) era(m) servidor(a)(es) público(a)(s) do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, filiou(aram)-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Em suma, o exequente tentou induzir o juízo e o DF em erro, fazendo, dolosamente, afirmação falsa. Outrossim, não prospera eventual argumento de preclusão, pois assim proceder seria premiar o dolo e a má-fé. Por esse motivo, resta evidente a ilegitimidade ativa. Por todo o exposto, o Distrito Federal requer seja proferida decisão que declare a ilegitimidade ativa, indeferindo a pretensão executória. Requer, ainda, sejam fixados honorários sucumbenciais em favor do ente público, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, em 10% sobre o valor executado indevidamente. Por fim, pede a condenação do exequente em litigância de má-fé. (...)” Já a decisão que resolvera a defesa processual em conjunto com a impugnação aviada analisara a questão preliminar, rejeitando-a, sob fundamento diverso, abstendo-se, portanto, de apreciar a matéria sob a perspectiva lançada pelo agravante, confira-se2: “(...) Ilegitimidade Ativa II – Quanto a alegação de que o exequente não se enquadra no título executivo judicial porquanto era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, não merece prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995. Em razão da suspensão do benefício, o SINDIRETA ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Analisando as fichas financeiras de ID 117684734 verifica-se que o servidor foi admitido no serviço público em 09/04/1981, no cargo de TEC.ATIV.CULT.CLASSE ESPECIAL e que filiou-se ao SINDIRETA, conforme declaração de ID 117684731. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: (...) Assim, como o exequente é filiado ao sindicato autor da demanda coletiva e integra a categoria profissional por ele representada faz jus ao recebimento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. (...)” Nesse contexto, havendo a pretensão de reconhecimento de ilegitimidade ativa ad causam sido apresentada ao Juízo a quo, que abstivera-se de apreciá-la à luz da argumentação lançada pelo agravante, pois, conquanto a rejeitando, silenciara quanto à arguição de distinção da pessoa jurídica cujos quadros integrara o servidor público face ao ente distrital, e, conseguintemente, de ausência de demonstração da condição de credor, afere-se que, defronte o resolvido, o decisório não examinara a questão formulada pelo agravante, incursionando por negativa de prestação jurisdicional. Destarte, aferido que a decisão guerreada deixara de apreciar matéria pendente de examinação, posto que suscitada pelo agravante, emerge a inexorável constatação de que o Juízo da execução mantivera-se inerte na apreciação da questão incidental formulada. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois não examinara o ilustrado Juízo da execução todos os argumentos formulados pelo agravante, o que não se coaduna com a ordem procedimental. Ora, conforme o raciocínio ora esposado, o pedido de reconhecimento de ilegitimidade ativa sob o prisma da desassociação das pessoas da Fundação integrada pelo exequente e do ente distrital deve ser apreciado, não se afigurando plausível que se abstenha o magistrado de apreciar a pretensão deduzida nesses termos. Com efeito, deve a questão ser resolvida, conforme pontua o procedimento previsto no estatuto processual. Inexorável que ao agravante assiste o direito de propugnar o reconhecimento de ilegitimidade ativa do credor, valendo-se de todos os meios legalmente admitidos, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que abstivera-se de examinar os argumentos que formulara, ficando patente a subversão da ordem procedimental e a negativa de prestação jurisdicional, qualificando a decisão como julgado citra petita. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só ao agravante, mas a todos os litigantes. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo ao agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão, emergindo irreversível que não fora apreciado o pedido de reconhecimento de ilegitimidade ativa sob o fundamento agitado e negada a prestação jurisdicional postulada. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que, em se transmudando o decisório arrostado em evidente subversão da ordem processual, pois não apreciara o pleito de reconhecimento de ilegitimidade ativa à luz da argumentação efetivamente alinhada, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando ao agravante, inclusive, de perseguir o que reclamara em sede recursal, deve ser desconstituído de forma a ser escorreitamente apreciado, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada e, conseguintemente, do cumprimento de sentença subjacente, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 122393807 (fls. 127/130), Cumprimento de Sentença no 0702609-20.2022.8.07.0018. 2 - ID Num. 125929993, pp. 02/03 (fls. 177/178), Cumprimento de Sentença no 0702609-20.2022.8.07.0018.